Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-57.2025.8.11.0034
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000056-57.2025.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEUVANE ROCHA SOUZA - CPF: 810.870.471-53 (AGRAVANTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Processo Civil. Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível. Embargos Monitórios. Tema 1.306 do STJ.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mante
ve a
sentença que rejeitou Embargos Monitórios opostos em face de Ação Monitória ajuizada por cooperativa de crédito, reconhec
eu
a regularidade da documentação apresentada e a procedência do pedido monitório.

II.
Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar a:
(i) ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da exibição de documentos e da prova pericial contábil;

(
ii
) suficiência da documentação que instruiu a ação monitória;

(
iii
) necessidade de indicação de valor incontroverso e memória de cálculo nos embargos;

(
iv
) alegada abusividade de juros e encargos financeiros;

(v)
a
possibilidade de reapreciação da matéria em Agravo Interno sem apresentação de argumentos novos.

III.
Razões de decidir

3. Na
deci
s
ão monocrática
a Relatora
adotou fundamentos alinhados à jurisprudência pacificada do STJ e desta Corte,
o que autoriza
o julgamento singular.

4.
Inexiste cerceamento de defesa quando os autos estão instruídos com contratos, extratos, faturas e planilhas suficientes à compreensão da dívida e ao exercício do contraditório.

5.
O indeferimento de prova pericial contábil é legítimo quando as alegações são genéricas e desacompanhadas de demonstração mínima de irregularidade.

6.
A
falta
de indicação de valor incontroverso e de memória de cálculo própria inviabiliza a análise de alegação de excesso de cobrança, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC.

7.
Alegações abstratas de abusividade de juros, sem prova técnica ou comparativa, não afastam a presunção de validade do contrato.

8.
Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não dispensa o cumprimento dos ônus processuais mínimos.

9. Nas razões do
Agravo Interno
a Recorrente
limitou-se
à

repetir as
teses já analisadas, sem apresenta
r
argumento novo ou relevante, atraindo a aplicação do Tema 1.306 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“1.
Nos
E
mbargos à
A
ção
M
onitória, a alegação de excesso de cobrança exige a indicação do valor incontroverso e a apresentação de memória de cálculo
. 2. É
legítimo o indeferimento de prova pericial quando a insurgência é genérica e desacompanhada de demonstração técnica mínima.
”

_________

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.036, STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Adeuvane
Rocha Souza
em virtude da decisão de Id. 320859370, em que desprovi o Recurso de Apelação que interpôs com o intuito de reformar sentença proferida em Ação Monitória ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
.

De acordo com a Agravante, ocorreu
cerceamento de defesa,
pois não se exigiu, da Recorrida,
a exibição de documentos essenciais à verificação da regularidade dos débitos.

Afirma que as planilhas e faturas juntadas não discriminam adequadamente a origem dos valores cobrados, os juros incidentes, os encargos aplicados e a evolução detalhada da dívida, o que inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Alega

a abusividade dos juros e encargos cobrados
.

Afirma
que as taxas efetivamente praticadas superam de forma expressiva os limites médios de mercado e os parâmetros do Banco Central.

De acordo com a Recorrente,
a apuração dessas irregularidades exige a realização de perícia contábil, meio de prova indispensável para demonstrar a ocorrência de capitalização indevida de juros e eventual enriquecimento ilícito da instituição financeira, cuja produção foi indevidamente indeferida.

Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, por se tratar de operações envolvendo conta corrente, cartão de crédito e empréstimo
; por conseguinte, aduz que deve ser invertido
o ônus da prova.

Afirma que não é razoável exigir que o consumidor apresente memória de cálculo detalhada ou valor incontroverso quando não lhe são disponibilizados os documentos necessários para tanto.

Por fim, impugna a rejeição liminar dos Embargos Monitórios por inépcia,
sob a tese de
que a exigência do art
igo
702, § 2o, do CPC não pode ser aplicada de forma rigorosa em detrimento do direito de defesa, sobretudo quando a impossibilidade de apresentação de cálculo decorre da própria
conduta da credora, que não
disponibilizou
informações claras e completas sobre a formação do débito.

Com esses fundamentos, requer a reforma da decisão monocrática,
e
o provimento do Recurso de Apelação, para anular ou reformar a sentença, determinar a exibição de documentos, a realização de perícia contábil, o reconhecimento da relação de consumo com inversão do ônus da prova e o regular processamento dos Embargos Monitórios.

Contraminuta no Id. 330695364, em que a Agravada requer o não conhecimento do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, ressalto que a Agravante
Adeuvane
Rocha Souza

opôs
Embargos à Ação
Monitória ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
.

Na inicial, reconheceu
a existência de vínculo obrigacional com a Cooperativa, manifest
ou
interesse na quitação do débito. Contudo, sustent
ou
que não dispõe dos documentos necessários
para verificar
a forma como os encargos financeiros foram aplicados ao longo da evolução da dívida, especialmente no que se refere aos juros incidentes, circunstância que,
conforme aduziu
, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa,
e
inviabiliza a análise da legalidade dos encargos cobrados.

Assim, requereu
que
a Cooperativa fosse
compelida a apresentar a documentação pertinente.

Também sustentou excesso de cobrança.

I
mpugn
ou
os cálculos apresentados pela Embargada e
alegou
a imprescindibilidade da realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido.

Ao impugnar os Embargos, a Cooperativa suscitou preliminar
de inépcia, sob o fundamento de que não houve indicação de valor incontroverso, nos termos da legislação processual.

O Juiz
a quo
rejeitou os Embargos Monitórios
, reconheceu a regularidade da
Ação
e dos documentos apresentados, afastou alegações genéricas de abusividade por
não
ter
indicação do valor incontroverso
,
julgou procedente
o pedido da Cooperativa
.

A Agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Nas razões do Recurso de Apelação, alegou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sob a tese de que não teve
acesso a documentos essenciais para a compreensão da origem e da evolução da dívida, especialmente aqueles relacionados aos parcelamentos do cartão de crédito, aos encargos incidentes e aos extratos de movimentação da conta, o que
a
imped
iu

de
verifica
r
a legalidade dos juros cobrados.

Argumentou que
requereu a exibição desses documentos e a produção de prova documental, mas o
Julgador singular
deixou de apreciar adequadamente o pedido, julgando antecipadamente a lide.

Sustent
ou
que tal conduta configur
a
cerceamento de defesa, pois sem a documentação completa não
é
possível apurar eventual capitalização indevida de juros, aplicação de taxas excessivas ou outras abusividades contratuais, nem exercer de forma plena o direito de impugnação dos cálculos apresentados pela
C
ooperativa credora.

Argumentou, também,
que a planilha juntada pela
Cooperativa
é insuficiente, por não discriminar de forma clara
o valor original das dívidas, os encargos aplicados em cada período e a evolução detalhada do débito.

Afirmou
que a taxa de juros é abusiva e superior à média de mercado, circunstância que demand
a
, além da exibição dos documentos, a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido.

Por fim, apont
ou
omissão
do Juiz singular
quanto aos
E
mbargos de
D
eclaração opostos,
e reiterou
que não houve enfrentamento adequado da necessidade de apresentação dos documentos e da produção de prova técnica.

Requereu
provimento do
R
ecurso
, com a procedência dos Embargos Monitórios e a ordem
de exibição documental, eventual realização de perícia contábil
.

Analisei e julguei o Recurso monocraticamente, pois a matéria devolvida está pacificada na jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Concluiu que não há falar em
cerceamento de defesa, pois a documentação juntada (contratos, extratos, faturas e planilhas)
é
suficiente para o julgamento,
de modo que
legítimo o indeferimento da exibição de documentos adicionais e da perícia contábil.

Também afastei a
alegação de insuficiência da planilha por ser genérica,
ressalvando expressamente que a
Agravante
não indicou valor incontroverso nem apresentou cálculo próprio, em afronta ao art. 702, § 2o, do CPC.

De igual modo, rejeitei a
tese de abusividade dos encargos por
falta
de prova concreta,
e reconheci a
validade da capitalização mensal quando expressamente pactuada.

Ressaltei, ainda, que m
esmo com a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova não dispensa o cumprimento dos ônus processuais mínimos.

Assim,
negou
provimento ao Apelo
e major
ei
os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento)
do valor atualizado da causa.

Inconformada,
Adeuvane
Rocha Souza
interpôs este Recurso.

Pois bem.

Consoante o Tema 1.306, julgado pelo STJ em 20/08/2025,
“a
reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado"
.

Desse modo,
quando
o Recorrente
apenas renova a argumentação anteriormente deduzida
e reitera
teses já apreciadas em
R
ecurso precedente, sem acrescentar elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo
Relator,

é possível reproduzir, no voto do A
gravo
I
nterno, as mesmas razões já expostas na decisão monocrática.

Em suas razões, a
Agravante reitera as mesmas teses
expostas no Apelo.

Insiste que ocorreu
cerceamento de defesa,
pois não se exigiu, da Recorrida,
a exibição de documentos essenciais à verificação da regularidade dos débitos.

Afirma que as planilhas e faturas juntadas não discriminam adequadamente a origem dos valores cobrados, os juros incidentes, os encargos aplicados e a evolução detalhada da dívida, o que inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Alega

a abusividade dos juros e encargos cobrados
.

Afirma
que as taxas efetivamente praticadas superam de forma expressiva os limites médios de mercado e os parâmetros do Banco Central.

De acordo com a Recorrente,
a apuração dessas irregularidades exige a realização de perícia contábil, meio de prova indispensável para demonstrar a ocorrência de capitalização indevida de juros e eventual enriquecimento ilícito da instituição financeira, cuja produção foi indevidamente indeferida.

Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, por se tratar de operações envolvendo conta corrente, cartão de crédito e
empréstimo
; por conseguinte, aduz que deve ser invertido
o ônus da prova.

Afirma que não é razoável exigir que o consumidor apresente memória de cálculo detalhada ou valor incontroverso quando não lhe são disponibilizados os documentos necessários para tanto.

Por fim, impugna a rejeição liminar dos Embargos Monitórios por inépcia,
sob a tese de
que a exigência do art
igo
702, § 2o, do CPC não pode ser aplicada de forma rigorosa em detrimento do direito de defesa, sobretudo quando a impossibilidade de apresentação de cálculo decorre da própria conduta da credora, que não
disponibilizou
informações claras e completas sobre a formação do débito.

Nota-se que a Recorrente
não t
raz
qualquer elemento novo apto a infirmar as conclusões lançadas na decisão monocrática.
Limita-se
a reiterar, de forma quase literal, os mesmos argumentos já analisados e rejeitados quando do julgamento do Recurso de Apelação, circunstância que autoriza, nos termos do Tema 1.306 do STJ, a manutenção integral dos fundamentos anteriormente adotados.

A alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar. Conforme já assentado, a Cooperativa instruiu a
A
ção
M
onitória com contrato, extratos de liberação do crédito, faturas do cartão e planilhas de evolução do débito, documentos
suficientes para demonstrar a existência da obrigação, o valor exigido e os encargos incidentes.

Esses documentos
permitiram à Agravante compreender a origem da dívida e exercer o contraditório de forma efetiva, inclusive para impugnar especificamente os valores cobrados, o que, todavia, não foi feito.

O indeferimento da exibição de documentos adicionais e da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, quando fundamentado na suficiência do conjunto probatório já existente e na natureza das alegações deduzidas, que se mostraram genéricas e abstratas.

A jurisprudência é firme no sentido de que o
Julgador
pode indeferir provas que considere desnecessárias, inúteis ou protelatórias, sem que isso importe violação ao devido processo legal.

De igual modo, não procede a insurgência quanto à suposta insuficiência das planilhas apresentadas pela Cooperativa.

Tal qual
consignado, a Agravante não indicou quais dados estariam ausentes, tampouco apresentou memória de cálculo própria ou valor que reputa incontroverso, limitando-se a afirmar, em tese, que os juros seriam abusivos. Tal postura não atende ao ônus processual imposto pelo art
igo
702, § 2o, do CPC,
cuja observância é indispensável nos
E
mbargos à
A
ção
M
onitória, inclusive quando se discute excesso de cobrança.

No tocante à alegada abusividade dos encargos financeiros, a Agravante novamente se limita a afirmações genéricas, desacompanhadas de qualquer demonstração técnica mínima.

Com efeito,
nos autos
não há
planilha comparativa, prova empírica ou indicação objetiva de taxas praticadas que evidenciem superação da média de mercado ou capitalização indevida. A simples
alegação
abstrata de onerosidade excessiva não é suficiente para afastar a presunção de validade dos contratos regularmente firmados.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se reconheça a incidência da legislação consumerista à relação jurídica discutida, tal circunstância não afasta o dever da parte de cumprir os requisitos processuais mínimos exigidos para a admissibilidade dos embargos monitórios.

Não se pode esquecer que a
inversão do ônus da prova não exonera o devedor de indicar o valor que entende correto ou de demonstrar, ainda que minimamente, a irregularidade dos encargos cobrados.

Por fim, não há falar em rigor excessivo na aplicação do art
igo
702, § 2o, do CPC.

Trata-se de exigência legal expressa, reiteradamente reafirmada pela jurisprudência, cuja inobservância autoriza a rejeição dos
E
mbargos quando funda
mentados
em alegação de excesso do valor cobrado.

A
não apresentação
de memória de cálculo e de indicação do
quantum
incontroverso inviabiliza o regular contraditório e impede a adequada delimitação da controvérsia.

Com essas considerações,

nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026